Tribunal: TJMT
Processo: 1012961-35.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012961-35.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CENIRA CANDIDA DA SILVA - CPF: 877.455.931-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012961-35.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Cenira Candida da Silva

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

A impenhorabilidade de salário encontra-se devidamente expressa no artigo 833, IV do CPC/15.

Se restou comprovado que o bloqueio de valor incidiu sobre verba alimentar, deve ser determinado a liberação da constrição realizada via SISBAJUD.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

A Recorrente pugna pelo imediato desbloqueio dos valores existentes em sua conta poupança e devolução dos valores diretamente na conta bancária em que houve a constrição, sob o fundamento de que provenientes do salário e que tais valores são utilizados para o seu sustento e o de sua família.

Pois bem. No tocante ao bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, da análise do extrato bancário anexado no ID. 138997714, verifico que a penhora realizada realmente atingiu seus proventos, uma vez que recebeu os proventos em 05/03/2021, no valor de R$ 1.334,41, e o bloqueio judicial foi realizado no dia seguinte – dia 06/03/2021, no valor de R$ 880,50, conforme abaixo se vê:

Com efeito, a impenhorabilidade de salário, encontra-se devidamente expressa no artigo 833, IV do CPC/15, como se vê:

Art. 833.

São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

Deste modo, restando evidenciado que a penhora atingiu quantias impenhoráveis, conforme extrato bancário e holerites juntados nos autos, a sua devolução para parte Executada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Penhora – Bloqueio – Pretendido desbloqueio de verba depositada em conta corrente bancária, sob a alegação de que se cuida de verba salarial – Cabimento - Provada a impenhorabilidade do valor bloqueado (art. 833, IV, CPC)– Precedentes do STJ - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10077945620208260066 SP 1007794-56.2020.8.26.0066, Relator: Rodrigues de Aguiar, Data de Julgamento: 23/02/2021, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À PENHORA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INCIDENTE SOBRE VERBA SALÁRIAL. IMPENHORABILIDADE EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC. Consoante o art. 833, IV, do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios de qualquer natureza, destinadas ao sustento do devedor e sua família, salvo quando possuírem exclusiva feição patrimonial (v.g., quando utilizado para investimento no mercado financeiro ou de ações) ou, então, quando se tratar de execução de prestação alimentícia. Caso concreto, onde verificado que o bloqueio atingiu o valor do salário depositado em favor da recorrente, o que se mostra impenhorável. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007186976, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007186976 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

Ante exposto
, reconheço que a penhora realizada, via SISBAJUD, recaiu em valores impenhoráveis, por isso deverão ser

restituído imediatamente a parte Executada.

Expeça-se Alvará do valor bloqueado, via SISBAJUD, a parte Executada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022